Tribunal: TJSP
Processo: 1127122-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO.
Autora pretende o recebimento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido em razão de erro médico na colocação de DIU. Sentença de procedência. Apelo do réu. Autora que teve colocado DIU de cobre em lugar do DIU Mirena por ela contratado e escolhido. Troca que só foi realizada quase três meses após, ante a liminar concedida nesta demanda.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO.
Autora pretende o recebimento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido em razão de erro médico na colocação de DIU. Sentença de procedência. Apelo do réu. Autora que teve colocado DIU de cobre em lugar do DIU Mirena por ela contratado e escolhido. Troca que só foi realizada quase três meses após, ante a liminar concedida nesta demanda. Necessidade de nova realização do procedimento, além de relatos da autora de efeitos colaterais decorrentes da colocação do dispositivo equivocado que não podem ser considerados mero aborrecimento. Danos morais configurados. Quantum que comporta redução para patamar mais adequado às peculiaridades do caso. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127122-09.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DR.
CONSULTA PARTICIPAÇÕES S.A., é apelada PAULA MAYARA DANTAS DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127122-09.2019.8.26.0100 - JV 22575
2
VOTO No: 22575
APEL. No: 1127122-09.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : DR. CONSULTA PARTICIPAÇÕES S/A
APDA. : PAULA MAYARA DANTAS DA SILVA
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO.
Autora pretende o recebimento de indenização pelos danos
morais que alega ter sofrido em razão de erro médico na
colocação de DIU. Sentença de procedência. Apelo do réu.
Autora que teve colocado DIU de cobre em lugar do DIU
Mirena por ela contratado e escolhido. Troca que só foi
realizada quase três meses após, ante a liminar concedida
nesta demanda. Necessidade de nova realização do
procedimento, além de relatos da autora de efeitos colaterais
decorrentes da colocação do dispositivo equivocado que não
podem ser considerados mero aborrecimento. Danos morais
configurados. Quantum que comporta redução para patamar
mais adequado às peculiaridades do caso. Recurso provido
em parte.
Vistos.
Trata-se de “ação de reparação de danos morais c.c
pedido de obrigação de fazer em sede de tutela de urgência” (sic)
ajuizada por PAULA MAYARA DANTAS DA SILVA em face de
DR. CONSULTA PARTICIPAÇÕES S/A.
A r. sentença (fls. 181/184), disponibilizada no
DJe de 10/07/2020 (fls. 185), julgou procedente a ação, nos
seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de
PAULA MAYARA DANTAS DA SILVA em face de
DR.
CONSULTA
PARTICIPAÇÕES
S.A
para
condenar a ré ao pagamento de R$15.000,00 pelos
danos morais experimentados, acrescidos de correção
monetária
desde
o
arbitramento
e
de
juros
moratórios de 1% ao mês, a partir da data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127122-09.2019.8.26.0100 - JV 22575
3
procedimento irregular. Outrossim, torno definitiva
a
liminar
outrora
concedida.
Em
razão
da
sucumbência, arcará a ré com as custas processuais
e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor
atualizado da condenação.”
Inconformado, apela o réu (fls. 186/193).
Alega que “o DIU (Dispositivo Intrauterino) é um
dispositivo em forma de T que é inserido no útero da mulher e pode ser
de duas formas: a) revestido de cobre (DIU de cobre); ou b) de
hormônios (Mirena). Apesar disso, ambos possuem a mesma função,
qual seja, evitar que o óvulo seja fecundado e que o ovo se implante no
útero, impedindo a gravidez. Veja-se, portanto, que mesmo tendo
havido a colocação do DIU de cobre, o fato é que o propósito principal
da apelada foi atingido, ou seja, ela se encontrava protegida de
eventual e indesejada gravidez. E, sendo assim, não se vislumbra a
existência de qualquer prejuízo ou ofensa que justifique o absurdo
valor condenatório.” (fls. 189).
Diz que “o dano moral é caracterizado quando
ocorre uma ofensa à honra, à imagem, ao nome e/ou à dignidade da
pessoa, ao passo que não é qualquer dissabor cotidiano ou mero
percalço rotineiro que gera indenização, por ser inerente à vida em
sociedade o enfrentamento de dissabores e irritações de caráter
subjetivo. Em sendo assim, há que se concluir que inexiste qualquer
ato ilícito por parte da clínica apelante, sendo certo que a situação em
apreço não configura responsabilidade civil em desfavor da mesma
conforme demandam os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil” (fls.
189).
Afirma que “Subsidiariamente, caso não seja este o
entendimento, necessário que reduza o montante aplicado a título de
danos morais, levando-se em consideração os princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127122-09.2019.8.26.0100 - JV 22575
4
razoabilidade e proporcionalidade, buscando a aplicação de um valor
módico, uma vez que, conforme demostrado, não se trata de situação de
sofrimento, angústia e de uma grave ofensa ao íntimo da pessoa. Isso
porque, a condenação no elevado montante de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais) mostra-se um evidente enriquecimento ilícito em favor da
Apelada, o que não se pode admitir de forma alguma. Frise-se que o
dano sofrido pela apelada não lhe causou qualquer consequência grave,
tampouco lhe trouxe qualquer prejuízo com relação à sua fertilidade a
fim de justificar o elevado montante condenatório.” (fls. 190).
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado (fls. 194/196).
Contrarrazões pela autora (fls. 199/208).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente demanda visando
compelir a ré a proceder a troca do DIU de cobre colocado por
DIU Mirena, bem como indenização pelos danos morais sofridos
em razão da falha na prestação dos serviços médicos.
A colocação de dispositivo intrauterino diverso
do contratado pela autora ficou incontroversa nos autos, tendo a
ré procedido à troca em cumprimento a liminar deferida nestes
autos.
Em sede recursal, a insurgência se limita à
pretensão da ré de ver afastada sua condenação ao pagamento de
indenização pelos danos morais.
Ocorre que não se pode acolher a tese da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127122-09.2019.8.26.0100 - JV 22575
5
requerida de que ambos os dispositivos tem a mesma finalidade
única de evitar uma gravidez, minimizando as consequências de
sua grave falha na prestação dos serviços médicos.
Ora, não se pode admitir interpretação tão
complacente para a desídia na prestação de serviços médicos
que, como se sabe, envolvem uma ampla gama de riscos à saúde
dos pacientes.
Obviamente, e isto é de regular sabença, os
dispositivos intrauterinos em questão não são semelhantes como
pretende fazer crer a requerida, principalmente, naquilo que se
refere à carga hormonal existente em um (DIU Mirena) e
inexistente no outro (DIU de Cobre).
Como já consignado na r. sentença: “Salientado,
ainda, inveridicamente, por diversas vezes, pela ré cuidar-se de
equivoco, cujos efeitos por ele produzidos não se afastam dos
resultados que costumeiramente acompanham o dispositivo optado pela
autora, reiterando a similitude da finalidade dos mesmos, sendo essa o
óbice a gravidez. Todavia, o DIU Mirena, custeado pela autora,
propicia, além da prevenção à gravidez, a estabilização do ciclo
menstrual, dirimindo tanto fluxo quanto as contrações uterinas
comumente
experimentadas. Incabível,
pois,
a
equiparação dos
dispositivos em virtude da manifesta divergência quanto à qualidade e
funcionalidade.” (fls. 183).
Não bastasse, a autora realizou o procedimento
em 14/11/2019 e, apenas cinco dias após, em 19/11/2019 foi
informada pela médica de que havia sido colocado o dispositivo
equivocado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127122-09.2019.8.26.0100 - JV 22575
6
Além disso, apesar das alegações da requerida,
não há qualquer prova de que, efetivamente, tenha sido
oferecida a troca do dispositivo com médico diverso daquela que
realizou o primeiro procedimento, sendo que a colocação do DIU
Mirena só se efetivou quase três meses após a realização do
primeiro procedimento, em 06/02/2020 (fls. 93 e 149), ante a
liminar concedida nesta demanda (fls. 85/86).
Assim, inafastável a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais em favor da autora.
Com relação ao quantum, o montante fixado
pela r. sentença (R$ 15.000,00) deve ser reduzido para R$
7.000,00
que melhor se adequa ao caráter punitivo e
compensatório da medida, sem representar enriquecimento
ilícito à autora.
Por fim, apenas para que não se alegue omissão,
ressalvo que não serão fixados honorários recursais em favor dos
patronos da ré, em observância à Súmula 326 do E. Superior
Tribunal de Justiça: “Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca”.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir a indenização pelos danos
morais para R$ 7.000,00.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios fixados para os patronos da autora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127122-09.2019.8.26.0100 - JV 22575
7
15% para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §
11, do CPC.
MARY GRÜN
Relatora